Tribunal: CARF
Processo: 13706.002012/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002012/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.905 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
CARLOS DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a inocorrência parcial de omissão de rendimentos,
em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a omissão de rendimentos apurada, no
valor de R$ 22.925,99, e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário 2002, exercício 2003, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 5.463,01, já incluído multa de ofício e juros de mora,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002012/2006-77
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002012/2006-77

em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 34.408,32, já compensado o IRRF de R$ 5.133,18 sobre os
rendimentos omitidos, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.412,89 (fls. 13/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-29.144, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 89/99):
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 23/06/2006,
contra o Auto de Infração que apurou o crédito tributário de R$ 5.463,01, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2003, ano-calendário de 2002.
Por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA foi
constatada a omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 34.408,32,
provenientes da fonte pagadora Ministério das Relações Exteriores - MRE, cujo
respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF foi compensado na apuração do
imposto devido.
Cientificado do Lançamento em 24/05/2006, o Sujeito Passivo apresentou a
impugnação alegando, em síntese, que os rendimentos pagos indevidamente pelo
MRE no período de agosto de 2001 a agosto de 2002 foram oportuna e
integralmente devolvidos pelo servidor, conforme Declaração de fl. 05.
Da Diligência
Foi o presente processo remetido em diligência fiscal para que fosse verificado junto a
Fonte Pagadora se dentre os rendimentos informados na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - Dirf constavam os rendimentos que o impugnante alega ter
sido indevidamente recebido.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 141/2009 (fl. 27) a Fonte Pagadora, por
meio do Oficio DP/Contab/022/09 (fl. 28), informou que os valores constantes da Dirf
entregue em 18/02/2004 (fl. 23) estão corretos e que não foi encontrada nos registros do
MRE a devolução do valor de R$ 22.925,99.
Cientificado do resultado da Diligência Fiscal em 09/02/2010 o Contribuinte não se
manifestou.
Posteriormente, por intermédio do Oficio DPAG/Contab/003/10 (fl. 37), a Fonte
Pagadora retificou as informações do Oficio anterior, afirmando que em 12/12/2003
foi realizada a reposição ao erário do valor de R$ 27.004,71, conforme extrato
bancário em anexo (fl. 38), e que os valores da Dirf foram declarados a maior.
Informa, ainda, que não é possível a retificação da Dirf em razão da confirmação da
devolução ter ocorrido após o transcurso do prazo de legal de 5 anos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/06/2010 (fls. 109), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 21/07/2010, recurso voluntário (fls. 111/117), trazendo os argumentos
brevemente sintetizados a seguir:
I – O FATOS
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002012/2006-77

Relata o Recorrente que é funcionário público concursado, trabalhando no Ministério de
Relações Exteriores (MRE) desde 1995. Em agosto de 2001, foi designado para lotação
na Embaixada do Brasil em Washington. Respeitando os procedimentos previstos,
assinou, no final de julho de 2001, o "Livro de Partidas" do MRE, cuja função é retirar
o funcionário da folha de pagamentos do Ministério no Brasil e inclui-lo na folha
de pagamentos no exterior.
Uma vez nos EUA, passou a receber seus salários em conta do Banco do Brasil de
Miami. Em razão de erros administrativos, a Divisão de Pagamentos do MRE
(DPAG/MRE) manteve, no período de agosto de 2001 a agosto de 2002, seu nome na
folha de pagamentos do Brasil, depositando salário em Reais, e ao mesmo tempo,
passou a pagar outro salário, em dólares, na conta do BB Miami, referente a meu
trabalho realizado na Embaixada em Washington.
Como não acessava minha conta-salário no Brasil e não recebia contracheque relativo
ao salário pago por engano, só me dei conta da situação em abril de 2002, quando
solicitou à DPAG/MRE sua retirada da folha de pagamentos no Brasil, e orientações
quanto reposição ao erário do montante pago por engano, tendo sido orientado a restituir
o valor em sua integralidade, o que de fato ocorreu em 2003, data de sua primeira vinda
ao Brasil.
Reitera que, no período em que recebi indevidamente os rendimentos, não lhe foi
enviado nenhum contracheque ou declaração de rendimentos no Brasil, razão pela
qual não os inclui em suas DAA.
II. O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Acredita não ter sido beneficiado, mas sim prejudicado por situação criada alheia ao seu
conhecimento, uma vez que foi prejudicado pela fonte pagadora (MRE), que depositou
indevidamente salários no Brasil e lhe não forneceu os contracheques ou comprovantes
de rendimentos, limitando-se somente a orientá-lo em devolver a quantia em sua
totalidade, por meio de DARF, no Brasil, o que foi feito em dezembro de 2003, quando
do seu retorno ao país.
Reitera que agiu de boa-fé, tendo restituído o valor recebido indevidamente na
primeira oportunidade possível, de acordo com recomendação do próprio MRE,
cujo erro se originou por conduta realizada pela fonte pagadora.
II.2 – MÉRITO
Salienta que o dinheiro depositado em sua conta salário brasileira permaneceu todo o
período intocado, até a devolução ocorrida em dezembro de 2003, data de sua primeira
visita ao Brasil.
A esse respeito, destaca que, desconhecia o pagamento indevido do salário no Brasil,
por não acessar sua conta salário brasileira e por nunca haver recebido contracheque
referente a tais pagamentos. Sendo assim, mesmo possuindo o montante, não dispôs do
valor por desconhecer de sua existência, permanecendo o mesmo intocado em sua
conta corrente no Brasil, tendo sido instruído pelo MRE a não utilizá-lo.
Que no ano-calendário de 2002, preencheu sua DAA com base no comprovante que lhe
fora enviado pelo MRE, o qual somente contemplava os rendimentos recebidos no
exterior.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002012/2006-77

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com vínculo
empregatício apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve
a autuação diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes do
trabalho com e sem vínculo empregatício, em decorrência do processamento da DAA/2003,
alterando os rendimentos tributáveis declarados de R$ 60.896,64 para R$ 95.304,96,
importando na apuração do imposto a pagar de R$ 2.412,89, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente traçados no voto-vencedor condutor da
decisão recorrida (fls. 94/99):
Do exposto no voto do Relator, o valor de R$ 4.078,72, pago em 2001 e o valor de R$
22.925,99, pago em 2002, no total de R$ 27.004,71, não constituiria rendimento, já
que o mesmo teria sido pago indevidamente e posteriormente devolvido ao Erário pelo
contribuinte em 12/12/2003, conforme Ofício DPAG/Contab/003/10 (fl. 37).
No entanto, o art. 3o, § 4o, da Lei 7.713/88, dispõe que para incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física, basta que o contribuinte tenha se beneficiado da renda ou
proventos recebidos, senão vejamos:
Art. 3o (...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título.
Ademais, a posterior devolução de rendimento percebido em ano-calendário anterior
não altera os efeitos do fato gerador conforme passaremos a expor.
(...)
Os valores pagos pelo Ministério das Relações Exteriores - MRE ficaram à disposição
do contribuinte até sua efetiva devolução aos cofres públicos, não havendo
impeditivos ao seu uso, o que caracteriza o benefício do contribuinte.
Mesmo que os valores recebidos indevidamente pelo contribuinte tenham sido
posteriormente ressarcidos ou MRE, fato é que, durante o lapso temporal em que
quantia e esteve a seu dispor, poderia ele usufrui-la. No caso em tela, essa
disponibilidade não se afigura como simples posse de numerário alheio, sendo mais
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002012/2006-77

verossímil equipará-la a adiantamento e rendimento do trabalho assalariado a que o
Contribuinte faria jus futuramente.
A devolução posterior dos rendimentos, a semelhança do que acontece com o
adiantamento, não anula o fato de que o valor adiantado ficou desde logo incorporado
ao patrimônio do sujeito passivo, tendo este se beneficiado dele, como dispõe o § 4o,
do art. 3o, da Lei 7.713/88, reproduzido acima. Ademais, para devolver aos cofres
públicos o valor em tese pago indevidamente, o Interessado teria lançado mão dos
rendimentos do seu trabalho, que recebeu posteriormente, não havendo diferença entre
esta devolução e a que ocorre quando do recebimento de adiantamento propriamente
dito. Cumpre destacar que o que não se admite é a tributação de algo que jamais foi
incorporado ao patrimônio do contribuinte, no entanto não é esta a hipótese presente.
(...)
Ainda sobre o tema, registre-se que o tributo em tela, fundado que está no princípio
constitucional da generalidade (artigo 153, § 2o, inc. I, da CRFB/1988), incide sobre
todos os tipos de renda e proventos de qualquer natureza, salvo aqueles definidos em
lei como isentos ou não tributáveis.
Tal conteúdo se reflete nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente, Decreto no 3.000, de 26/03/1999 - RIR/1999, abaixo transcritos. Em resumo,
o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, a qual ocorreu no caso em tela.
(...)
Conclui-se que a devolução dos rendimentos é fato jurídico distinto do fato gerador e
não a sua simples negação, inexistindo a previsão legal para a sua exclusão da base
tributável, especialmente quando se trata de fato ocorrido em outro período base. É
fato jurídico distinto porque o que motivou a devolução dos rendimentos diz respeito
unicamente a relação entre o contribuinte e a fonte pagadora, ainda que envolvendo
normas de direito público.
Há que se observar ainda, que não há norma legal estabelecendo que a posterior
devolução de valores auferidos, implica na não-ocorrência do fato gerador ou a
exclusão do crédito tributário correspondente, de sorte que o fato gerador fica
inalterado e o crédito tributário dele decorrente se mantém.
Em que pese a devolução posterior não ter repercussão sobre a incidência do Imposto
no momento do pagamento, a Receita Federal do Brasil editou o Parecer Normativo
Cosit no 5/1995, que definiu o procedimento a ser observado nas situações em que o
contribuinte posteriormente se vê obrigado a devolver rendimentos recebidos em
exercícios ou meses anteriores:
6. Caracterizada a ocorrência de pagamentos a maior, em exercícios ou meses
anteriores, de rendimentos acumulados sujeitos à tributação na fonte e na declaração, a
importância paga a maior é considerada como antecipação, tributável no mês do seu
recebimento. Por ocasião do acerto, o valor pago a maior deverá ser diminuído do
rendimento bruto na determinação da base de cálculo do imposto na fonte no mês de
sua devolução.
6.1. Tratando-se de devolução relativa ao 13o salário, rendimento esse sujeito
tributação exclusiva na fonte, o imposto retido a maior deverá ser compensado com o
imposto incidente sobre o valor do 13o salário correspondente a próxima quitação.
(...)
Conforme acima exposto, o rendimento percebido a maior em exercícios ou meses
anteriores deverá ser diminuído do rendimento bruto tributável no mês de sua
devolução à fonte pagadora. Dessa forma, o montante dos valores devolvidos ao
Erário, deveriam ser abatidos dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual correspondente ao ano-calendário em que se verificou a devolução dos
pagamentos. Entretanto, tal questão não será abordada no presente processo posto que
não é objeto do presente lançamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002012/2006-77

Em que pese afigurar-se-nos que o lançamento efetuado pela então Secretaria da
Receita Federal - SRF, referente ao Exercício 2001, Ano-calendário 2000, possa ter
induzido o Contribuinte a entender que o valor devolvido deveria ser abatido no Ano-
calendário de seu recebimento indevido e não no Ano-calendário de sua devolução,
consoante art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000, de 26/03/1999, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos naquele ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o). A responsabilidade pela inexatidão da
declaração de ajuste anual do imposto de renda é legalmente do próprio beneficiário
dos rendimentos.
(...)
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN), este deve ser mantido.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de afastamento da tributação sobre os
rendimentos considerados omitidos, recebidos no ano-calendário de 2002, os quais além de
pagos indevidamente já retornaram aos cofres públicos, inclusive por orientação da própria
fonte pagadora que reconheceu o erro cometido ao promover o respectivo pagamento,
conforme se depreende dos documentos carreados aos autos (fls. 11 e 77/81).
Neste ponto, vale transcrever excertos do voto-vencido proferido, onde o ilustre
julgador Leandro Ferreira Silva, com clareza e percuciência assim consignou suas convicções –
cujas razões de decidir perfilho – as quais foram também acompanhadas pela julgadora Elise
Regina Rodrigues Carvalho (fls. 91/93):
Inicialmente deve-se registrar que a omissão de rendimentos apurada teve como base a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue pela fonte pagadora
Ministério das Relações Exteriores (fls. 23) na qual constaram para o Contribuinte
rendimentos tributáveis no valor de R$ 95.304,96 e Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF de R$ 16.134,07.
A Declaração apresentada pelo Impugnante, emitida pela Divisão de Pessoal do
Departamento do Serviço Exterior do MRE (fl. 05), informa que em 2003 foi
devolvida pelo Contribuinte a importância de R$ 27.004,71 referente a
rendimentos recebidos indevidamente, sendo R$ 4.078,72 do ano de 2001 e R$
22.925,99 do ano de 2002.
Diante da impossibilidade de se verificar, por meio dos documentos acostados ao
processo, se dentre os rendimentos informados em Dirf pela Fonte Pagadora
constaram os valores que o Contribuinte alega ter recebido indevidamente e
posteriormente devolvido, foi realizada Diligência Fiscal junto A fonte pagadora para
as devidas verificações.
Na resposta dada pela Fonte Pagadora através do Oficio DPAG/Contab/003/10 (fl. 37)
além de ser confirmada a devolução pelo Contribuinte, em 12/12/2003, do valor
total de R$ 27.004,71, consta a informação de que tal valor foi incluído na Dirf.
(...)
O pagamento indevido efetuado pela Fonte Pagadora não se enquadra na definição
de rendado inciso I do artigo 43, do CTN, pois tal verba não foi produto do
capital do trabalho ou da combinação de ambos. Também não se pode classificar o
pagamento indevido como provento, pois para isso, seria necessária a configuração do
acréscimo patrimonial, como conceitua o inciso II.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002012/2006-77

Entendendo-se como patrimônio a expressão que designa o conjunto de valores
econômicos representativos de direitos e obrigações de uma pessoa, conclui-se que o
pagamento efetuado ao Contribuinte, por ser indevido, não gera acréscimo
patrimonial, pois, se por um lado aumenta a disponibilidade econômica do recebedor
da quantia, por outro, gera a obrigação de restituir tal importância à fonte pagadora.
Assim, não ocorre a transferência patrimonial dos valores recebidos pelo
contribuinte, pois estes continuam a integrar o patrimônio da fonte pagadora.
Cabe ressaltar que uma vez configurado o recebimento indevido das importâncias em
discussão, passou o Impugnante a ser possuidor de numerário alheio, sendo-lhe
imposta a obrigação de restituir os valores, sob pena, em tese, de incorrer em ilícito
penal de apropriação indébita.
Dessa forma, o pagamento indevidamente efetuado pela Fonte Pagadora não pode ser
entendido como rendimento ou provento recebido pelo Impugnante. Ademais,
resta-se comprovada nos autos a devolução dos valores à Fonte Pagadora, ficando
definitivamente demonstrado que as importâncias recebidas sempre foram de
propriedade da União. Não pode a simples posse transitória dos valores recebidos
fazer com que estes sejam convertidos à condição de rendimentos ou proventos.
Admitir como tributável um valor recebido indevidamente, em que ao
beneficiário é imposta a obrigação de restituir, seria o mesmo que considerar fato
gerador do Imposto de Renda valores provenientes de um contrato de mútuo.
Observa-se que no contrato de mútuo o beneficiário do empréstimo (mutuário) tem a
posse de numerário alheio e tal fato, em regra, não se enquadra na hipótese de fato
gerador do Imposto de Renda.
(...)
Tais respostas servem apenas para demonstrar que, seja qual for a interpretação do
dispositivo legal, não se pode estender o alcance do fato gerador do Imposto a
quaisquer importâncias recebidas que não sejam renda ou provento de qualquer
natureza, pois se assim não fosse, estar-se-ia contrariando, além do disposto no
artigo 43 do CTN, o previsto no artigo 153, III da CRFB/88. (...)
É inaplicável ao fato em comento o disposto no artigo 118 do CTN. Na presente
situação, não há ato praticado pelo contribuinte a ser questionado quanto a sua
validade jurídica. O que os autos comprovam é que a Ministério das Relações
Exteriores efetuou pagamentos indevidos ao Impugnante que, por sua vez, teve
de restituir tais valores.
Diante de todo o exposto, conclui-se que não constituem fato gerador do Imposto de
Renda os valores que comprovadamente foram recebidos indevidamente pela pessoa
física e que cuja restituição foi devidamente imposta pela Fonte Pagadora.
Considerando que o valor comprovadamente ressarcido pelo Contribuinte em relação
ao ano calendário 2002 importa em R$ 22.925,99 e que tal valor encontra-se incluso
no total de rendimentos informados em Dirf, de R$ 95.304,96, tem-se como tributável
a diferença de R$ 72.378,97. Dessa forma, tendo o Contribuinte declarado em relação
ao MRE o rendimento tributável de R$ 60.896,64, persiste uma omissão de
rendimentos de R$ 11.482,33.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais; aliado ao conjunto
probatório constante dos autos; e considerando que o Recorrente promoveu a restituição dos
rendimentos recebidos indevidamente (R$ 22.925,99), cujo erro restou certificado e atestado
pela própria fonte pagadora ao lhe promover crédito indevido e sem seus regular conhecimento,
em valores inferiores à omissão apurada (R$ 34.408,32) – não enquadrando, ao meu sentir, tais
rendimentos, no conceito de renda ou proventos previsto no art. 43 do CTN, por não
representar produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, mas sim de mero
equívoco da fonte pagadora/MRE – resta comprovado que os aludidos rendimentos tidos por
omitidos, de fato, não pertenciam ao Recorrente, razão pela qual afasto parcialmente a autuação
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002012/2006-77

em relação aos valores indevidamente recebidos, no exato montante em que devolvidos aos
cofres públicos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para afastar parcialmente a omissão de rendimentos
apurada, no valor de R$ 22.925,99, e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital